Tribunal: TJBA
Processo: 8006060-72.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006060-72.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MASION DAS TORTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CLEVSON LIMA BOMFIM, NELSON FARIAS MACHADO NETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA UNILATERAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como parcialmente procedente reconvenção da concessionária, com condenação ao pagamento de valores não postulados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança por recuperação de consumo baseada exclusivamente em perícia unilateral realizada pela concessionária; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante de débito impugnado judicialmente, configura ilícito indenizável.

III. Razões de decidir

A perícia unilateral realizada pela concessionária, sem contraditório, não comprova fraude no medidor nem responsabilidade do consumidor, sendo indevida a cobrança lançada.

A suspensão do serviço essencial, com base em débito discutido judicialmente e sem regular procedimento administrativo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

A sentença extrapolou os limites do pedido reconvencional, configurando julgamento extra petita, motivo pelo qual foi parcialmente anulada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade parcial da sentença, reconhecer a inexigibilidade da cobrança de R$ 31.614,42, condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e à devolução simples do valor eventualmente pago, além de custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança por recuperação de consumo baseada exclusivamente em perícia unilateral realizada pela concessionária. 2. A suspensão de serviço essencial, diante de débito impugnado judicialmente, configura falha na prestação e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1477427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; TJBA, APL 8066406-48.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge L. Barretto da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8006060-72.2020.8.05.01501, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelante MASION DAS TORTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. e como Apelada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA